Tribunal: TJDFT
Processo: 0746946-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Processo : 0746946-22.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de mérito[1] arguidas pelo réu, aqui agravante. O agravante sustenta que a responsabilidade pela administração dos recursos das contas vinculadas ao PASEP incumbe ao Conselho Diretor do Fundo. Por esse motivo, suscita sua ilegitimidade passiva e a necessidade de o polo passivo da demanda ser composto exclusivamente pela União. Alega prescrição quinquenal, com base no REsp 1.205.277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, mencionando que o conhecimento do suposto saldo irrisório deve ser considerado como ocorrido no ano de 2000, ocasião em que realizado saque integral das cotas de aposentadoria/reforma. Aduz inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Ainda, pugna pela imediata suspensão da demanda até o julgamento definitivo de incidente de resolução de demandas repetitivas que versa sobre ilegitimidade passiva do agravante, questão debatida nos autos. Todavia, o presente agravo não deve ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, também denominado princípio da singularidade dos recursos ou, ainda, princípio da unicidade recursal, estabelece que, para cada ato judicial recorrível, há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando à impugnação do mesmo ato judicial. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1037203/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) No caso, o Banco do Brasil já havia manejado o Agravo de Instrumento n. 0746861-36.2020.8.07.0000, em 24.10.2020, contra a mesma decisão dada na origem, o qual fora recepcionado por esta relatoria, com a análise do pedido liminar[2]. Portanto, já interposto recurso contra a mesma decisão do juízo originário, o qual se encontra pendente de julgamento, este agravo não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço deste agravo de instrumento por ser inadmissível, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 29 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73979763 na origem (processo n. 0710232-42.2020.8.07.0007). [2] Id. 75693653 na origem (processo n. 0710232-42.2020.8.07.0007).